Tribunal: TJSP
Processo: 2212798-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação indenizatória e pedido de tutela de urgência – Indeferimento de tutela de urgência que visa que as rés se abstenham de produzir, divulgar e comercializar a obra "A Amizade das Cores" e que seja realizada a busca e apreensão de todos os exemplares impressos da referida obra e todos os documentos contábeis relacionados a ela –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação indenizatória e pedido de tutela de urgência – Indeferimento de tutela de urgência que visa que as rés se abstenham de produzir, divulgar e comercializar a obra "A Amizade das Cores" e que seja realizada a busca e apreensão de todos os exemplares impressos da referida obra e todos os documentos contábeis relacionados a ela – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212798-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
EDUCÁSSIA CRIAÇÕES INFANTIS LTDA - ME, são agravados PIXEL
GRÁFICA, EDITORA E PRODUTORA DIGITAIS EIRELI e PROCOLOR
PRODUTOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13893
Agravo de Instrumento no 2212798-14.2019.8.26.0000
Agravante: Educássia Criações Infantis Ltda - Me
Agravados: Pixel Gráfica, Editora e Produtora Digitais Eireli e Procolor
Produtos e Serviços Digitais Ltda
Comarca: Americana
Juiz (a): Fabiana Calil Canfour de Almeida
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não
fazer cumulada com ação indenizatória e pedido de
tutela de urgência – Indeferimento de tutela de urgência
que visa que as rés se abstenham de produzir, divulgar e
comercializar a obra “A Amizade das Cores” e que seja
realizada a busca e apreensão de todos os exemplares
impressos da referida obra e todos os documentos
contábeis relacionados a ela – Manutenção – Ausência
dos requisitos correspondentes – Necessidade de
instauração do contraditório – Controvérsia que não
admite solução liminar – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de obrigação de não fazer
cumulada com ação indenizatória e pedido de tutela de urgência”,
indeferiu o pedido liminar destinado a “a.a) obrigar as Rés a se
ABSTEREM de produzir, comercializar e divulgar a obra 'A
Amizade das Cores', sob pena de multa de R$ 1.000,00 por exemplar
produzido e/ou comercializado e/ou divulgado; a.b) deferir a
BUSCA E APREENSÃO de todos os exemplares impressos da obra
'A Amizade das Cores', bem como todos os documentos contábeis
(notas fiscais, recibos, lançamentos, planilhas, etc.,) e de produção
(desenhos, rascunhos, etc.) relacionados à obra em questão, o que
inclusive permitirá à Autora e a este Juízo auferirem a extensão dos
danos causados através de eventual perícia (...)” (fls. 30).
Recorre a autora a sustentar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que é empresa cultural detentora da marca licenciada “Os
Manchas”; que a marca “OS Manchas” foi registrada em 2009 junto
ao INPI; que em agosto de 2018 recebeu contato da corré School
Picture, a qual buscava serviços para um projeto envolvendo a
literatura infantil; que o projeto não seguiu adiante; que em 2018 a
Sra. Evelise, funcionária da School Picture, visitou o estande da
autora na Feira de Literatura FLAAM e adquiriu um livro dos
“Manchas”; que tomou ciência, posteriormente, que a School
Pictures produziu exemplares de livros com personagens que se
assemelhavam aos seus “Manchas”; que as personagens da obra “A
Amizade das Cores”, publicada em 2019, assemelham-se muito às
personagens da autora, o que pode causar confusão, parasitismo,
proveito do prestígio alheio e diluição de sua marca; que as corrés
estão publicando obras para o mesmo público da autora (infantil).
Requer a tutela de urgência para: (i) que as rés abstenham-se de
produzir, comercializar e divulgar a obra “A Amizade das Cores”,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por exemplar produzido e/ou
comercializado e/ou divulgado; (ii) deferir a busca e apreensão de
todos os exemplares impressos da obra “A Amizade das Cores”, bem
como todos os documentos contábeis (notas fiscais, recibos,
lançamentos, planilhas, etc.), e de produção (desenhos, rascunhos)
relacionados à obra em questão; e (iii) nomear perito de confiança do
Juízo para acompanhar os Oficiais de Justiça, diante da necessidade
de conhecimento técnico para o correto cumprimento do mandado de
busca e apreensão e, ao final, o provimento do recurso.
Tutela
recursal
indeferida
(fls.
353/356).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta (fls. 367/382).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida, MM. Juíza de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Americana, assim se enuncia:
“(...)
A análise provisória do documento produzido
indica alguns pontos de semelhança entre as imagens da autora e
aquela elaborada pelo requerido sem que, entretanto, pudesse o
Juízo traçar linha de absoluta correspondência e identidade a ponto
de justificar as medidas extremas pretendidas pela requerente.
A concessão da antecipação de tutela, na
forma como pretendida, obsta e inviabiliza qualquer atividade com o
material da ré, o que exige para seu deferimento provas concretas
da reprodução, não apuradas neste momento, razão pela qual
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)” (fls. 339).
O recurso não prospera.
A controvérsia é complexa e não
autoriza a concessão da pretendida tutela de urgência na ação de
origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos autorizadores
da concessão da tutela recursal na forma e nos termos pretendidos
pela agravante.
A ausência subsiste e se estende à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência pelos mesmos fatos e fundamentos, até porque o
agravo de instrumento não é o palco para a solução da controvérsia.
A aferição e a solução da
controvérsia não prescindem do contraditório a ser instaurado e
desenvolvido conforme o devido processo legal na origem.
É, pois, necessário que a ação de
origem prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da
relevância dos direitos invocados, havendo possibilidade, de outra
parte, de a concessão da tutela gerar dano reverso, o que, por si só,
desautoriza-a.
Não se está aqui a dizer que a
agravante tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste
recurso, de cognição sumária (e não exauriente), não se pode
antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no
processo principal.
Assim,
mantém-se
a
r.
decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator